Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1 – Contrato de prestação de serviços. Distribuição de água. Inexigibilidade de débitos. A prestação de serviços de captação e distribuição de água potável gera obrigação de natureza pessoal, vale dizer, não se relaciona com a detenção ou poder de fato sobre a coisa, mas decorre de uma relação contratual entre as partes. A aquisição de propriedade em razão de contrato de compra e venda do imóvel gerador da dívida não induz a automática responsabilidade do adquirente pelos débitos posteriormente gerados, ante a inexistência de vínculo obrigacional. Devida, portanto, a declaração de inexigibilidade da dívida anterior à transferência de titularidade da obrigação.
2 – Danos morais. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais in re ipsa (Acórdão 1176230, 07089041520188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
3 – Valor da condenação. O valor da reparação atende com adequação à função compensatória da condenação. Ademais, foram observados os critérios de razoabilidade, adequação e extensão do dano. Logo, mantém-se o valor arbitrado na origem.
4 – Recursos conhecidos, mas não providos.

J